Tribunal: TJDFT
Processo: 0711735-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ex-esposa, buscando reformar sentença que indeferiu o pedido de fixação de pensão alimentícia a ser paga por seu ex-cônjuge. A apelante requereu a fixação de 10% do salário bruto, argumentando ser incapaz de prover sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a ex-cônjuge tem direito ao recebimento de alimentos do ex-marido, com base no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; (ii) se a capacidade financeira do ex-marido comporta o pagamento da pensão pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do dever de mútua assistência, nos termos dos arts. 1.694 e 1.704 do Código Civil. Contudo, essa obrigação é excepcional e condicionada à comprovação de incapacidade laboral do alimentando, o que não ocorre no presente caso, visto que a apelante não demonstrou incapacidade física ou psíquica que a impeça de prover o próprio sustento, já tendo iniciado um pequeno empreendimento comercial.
4. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges possui caráter transitório e só pode ser estabelecido em situações excepcionais, quando o ex-cônjuge não tem condições de se reintegrar ao mercado de trabalho, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. No caso dos autos, a idade da apelante (53 anos) e o início de um negócio próprio indicam a possibilidade de sua reintegração ao mercado de trabalho.
5. Quanto à capacidade financeira do apelado, ele possui 76 anos, é aposentado com renda mensal líquida de R$ 5.790,17 e enfrenta gastos médicos consideráveis. A sua condição financeira não comporta a fixação de alimentos sem prejuízo à sua própria subsistência.
6. Precedentes desta Corte confirmam que a fixação de alimentos entre ex-cônjuges deve ser transitória e excepcional, apenas quando demonstrada incapacidade laboral permanente ou outras condições que inviabilizem a subsistência por meios próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada a incapacidade laboral ou outra situação que inviabilize a subsistência por meios próprios.
2. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges deve ser analisada à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo indevida quando a alimentanda não comprova incapacidade laboral ou financeira para prover o próprio sustento.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.566, inciso III; 1.694, caput, §1o; 1.695; 1.702 e 1.704. CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp. 1.188.399/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.06.2011, DJe 29.06.2011.
TJDFT, Acórdão 1745657, 07044525120218070019, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, j. 16.08.2023, DJE 31.08.2023.
TJDFT, Acórdão 1905228, 07205403020228070020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 08.08.2024, DJE 27.08.2024.